Tribunal: STF
Processo: HC 73660
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  ESTELIONATO.  APELAÇÃO.  PAUTA DE
JULGAMENTO. MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA.
          1. Entre a data da inclusão em pauta do recurso de apelação
e a da sessão de julgamento decorreu o prazo legal de quarenta e oito
horas,  contado na  forma do  art. 798,  § 1º,  do Código de Processo
Penal.
          2.  Improcede o  pedido na  parte  alusiva à  ocorrência de
mutatio  libelli, que se diz não ser possível em segunda instância, a
teor  da Súmula  453 -  STF, posto  que a  nova qualificação jurídica
operada  pelo  Tribunal, em  razão  da expressa  descrição  dos fatos
mencionados na peça acusatória, não caracteriza mutatio libelli e nem
traduz  injusto constrangimento, porquanto nenhum prejuízo causou aos
pacientes, que teve os fundamentos da condenação mantidos.
          3. Habeas corpus indeferido.